Tribunal: STJ
Processo: 0321051-91.2014.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916253 - SC (2025/0142948-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: AFRÂNIO CARLOS CAMARGO DANTZGER - SP163968
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
VENTURA ALONSO PIRES - SP132321
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO.
AÇÃO
CONDENATÓRIA.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50781588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:55:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 4b4e948a-93ed-4901-8977-5dd06fbf64dd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916253 - SC (2025/0142948-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: AFRÂNIO CARLOS CAMARGO DANTZGER - SP163968
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
VENTURA ALONSO PIRES - SP132321
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO.
AÇÃO
CONDENATÓRIA.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EFFTING
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C (EFFTING) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas
, da CF contra
a e c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. ARBITRAMENTO E
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA À ORIGEM. INSURGÊNCIAS MÚTUAS. RECURSO
DO RÉU. ALEGADA A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR, AO
REQUERER O ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA
DEVIDA.
INSUBSISTÊNCIA.
RESCISÃO
UNILATERAL
DO
MANDATO QUE POSSIBILITA O AJUIZAMENTO DA PRESENTE
DEMANDA. INTERESSE EVIDENCIADO. APELO DOS AUTORES.
Documento eletrônico VDA50516651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:30
Código de Controle do Documento: 27c5a59d-ba92-4e0d-826f-ccddd1e58f18

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO
UNILATERAL
E
IMOTIVADA.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DO
PAGAMENTO.
ARBITRAMENTO
JUDICIAL.
VERBA
REMUNERATÓRIA READEQUADA. SENTENÇA ALTERADA EM
PARTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. RECURSO DO
RÉU DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (e-
STJ, fls. 834)

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, EFFTING alegou a violação dos arts. 22, §
2o, da Lei n. 8.906/94, e 85, §§ 2o e 8o, do CPC, ao sustentar que o Tribunal de Justiça
de Santa Catarina arbitrou os honorários advocatícios contratuais em valor irrisório,
não observando os parâmetros previstos na Lei Processual Civil, resultando em
arbitramento incompatível com o trabalho e o valor econômico da questão. O
arbitramento dos honorários advocatícios contratuais foi feito por apreciação equitativa,
contrariando a regra geral de incidência de percentual, que deveria ser aplicada, dado
que o proveito econômico ou o valor da causa não eram irrisórios.

Dos honorários
A questão foi assim esclarecida pela Turma julgadora:
Na ação monitória no 082.98.001193-2, movida Banco de Crédito
Nacional contra Reitz Viana e Cia Ltda, em trâmite na Unidade de
Direito Bancário da Comarca da Capital, foi ajuizada no dia 8 de
setembro de 1998, o serviço advocatício foi prestado até o ano de
2010 e não há prova do pagamento de qualquer quantia a título de
honorários contratuais.
Nesse diapasão, o arbitramento judicial de honorários deve buscar
"remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da
questão" – art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94).
Ainda, deve ser considerado que o serviço advocatício foi contratado
para a representação em grande escala e em indetermináveis
processos judiciais – a título de comparação e exemplo, o valor
unitário de produto/serviço possui grande diferença quando vendido
em varejo ou atacado.
Documento eletrônico VDA50516651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:30
Código de Controle do Documento: 27c5a59d-ba92-4e0d-826f-ccddd1e58f18

Desse modo, realizada ponderação entre os referidos dispositivos
legais e os apresentados fatos, o arbitramento judicial dos honorários
advocatícios pela atuação na ação monitória no 082.98.001193-2 deve
ocorrer pelo valor previsto pelo Conselho Seccional da Ordem dos
Advogados do Brasil. Na tabela de honorários da Seção de Santa
Catarina da Ordem dos Advogados do Brasil, o processo contencioso
em geral (rito ordinário) possui piso de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
(Direito Civil e Empresarial - Item n. 22).
Por conseguinte, o recurso deve ser parcialmente provido para fixar os
honorários advocatícios contratuais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
verba sobre a qual deverá incidir correção monetária pelo INPC desde
a publicação da tabela da OAB/SC (15-12-2020) e juros de mora de
1% a partir da citação. (e-STJ, fl. 832).

Com efeito, rescindido o contrato de prestação de serviços de advocacia no
curso do processo, por iniciativa do advogado, sem que ultimado o trabalho para o qual
o profissional fora contratado, a obrigação não se reveste de liquidez, sendo
necessário proceder ao arbitramento da verba honorária contratual, proporcionalmente
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.285.091/RS,
à atividade efetivamente desenvolvida
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
12/12/2023
.)
18/12/2023
No caso, o Tribunal estadual analisou o contrato e as provas dos autos para
a fixação do valor da verba honorária contratual. Assim, rever as conclusões
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ, fundamento cabível ao recurso
com base em ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50516651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:30
Código de Controle do Documento: 27c5a59d-ba92-4e0d-826f-ccddd1e58f18

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.916.253 / SC
Número Registro: 2025/0142948-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03210519120148240023 3210519120148240023
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS : FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : AFRÂNIO CARLOS CAMARGO DANTZGER - SP163968
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
VENTURA ALONSO PIRES - SP132321
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50755501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:37
Código de Controle do Documento: 9f5d47dd-4c58-47e3-a86f-86a367829ded

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:37
Código de Controle do Documento: 9f5d47dd-4c58-47e3-a86f-86a367829ded